Tribunal: STF
Processo: ARE 1547191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (3X). CRIMES CONEXOS. ROUBO (2X). INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS.



    1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A desconstituição da sentença do Tribunal Popular - na hipótese do art. 593, inc. III, “d”, do CPP – é medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para sustentar a decisão emanada, em observância a soberania dos veredictos, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF. Assim que existente vertente probatória de que os acusados tentaram matar as vítimas, policiais militares, através de disparos de arma de fogo, bem como despojaram de seus bens os ofendidos Márcio, Adilson e Leci, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, descabe ao Tribunal de Justiça escolher a linha probatória mais adequada por sua ótica. Descabida a anulação do julgamento.



    2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. I. No tocante à dosimetria da pena, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do art. 593, § 2º, do CPP. II. Pena-base: escorreita a valoração negativa da vetorial circunstâncias com relação ao 1º e 3º fatos (roubo), porquanto os delitos de roubo ocorreram em concurso de agentes, a justificar o tisne conferido. Com relação ao 5º fato (tentativa de homicídio), correta a valoração da vetorial antecedentes referente aos processos n.º 014/2.12.0003323-2 e nº 014/2.12.0003702-5, uma vez que o trânsito em julgado das sentenças se deu anteriormente ao delito em apreço, não sendo o réu neófito no mundo do crime. Pena-base do 1º e 3º fatos mantida em 05 (cinco) anos de reclusão, o que não merece reforma, e, com relação ao 5º fato, igualmente mantida a basilar em 15 (quinze) ano de reclusão. III. No que tange à insurgência ministerial, tem-se que, na ausência de elementos concretos, não há como ponderar em desfavor dos acusados as moduladoras conduta social e personalidade. Quanto à culpabilidade, entendendo-a como grau de reprovação, consubstanciada nas demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no caso posto em discussão não extrapolou o ordinário, porquanto atribuída nota desfavorável à vetorial circunstâncias, e o emprego de arma de fogo já foi considerado na 3ª fase da dosimetria, inviabilizada a negativação da vetorial. IV. Pena intermediária: Na fase intermediária, considerando a agravante da reincidência (decorrente do processo nº 008/2.13.0014848-1), a Magistrada de origem aumentou a pena em 1/6 para os delitos. Mantidas as penas provisórias de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o 1º e 3º fatos (roubo) e de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o 5º fato (homicídio). No aspecto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de maus antecedentes e reincidência. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. (5. Turma). Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 862.828/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas, em 11/03/2024). V. Pena definitiva: Em relação à fração de redução da reprimenda pelo reconhecimento da tentativa, deve ser mantido o patamar máximo (2/3) aplicado pela Sentenciante. A redução da pena pela tentativa deve sopesar o iter criminis percorrido pelo réu. Assim que, se tratando de tentativa incruenta, escorreita minoração da reprimenda do delito doloso contra a vida em 2/3.



    APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente